Tribunal: STF
Processo: HC 262873
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de William Teixeira Sakr e outro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 283/STF e Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial. 2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.964.890 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



    a) Declarar a nulidade absoluta do julgamento do Agravo Regimental (AgRg) nº 2.964.890/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, em 02/09/2025, por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação prévia dos patronos dos Pacientes para a sessão de julgamento, violando o Art. 7º, IX e § 2º-B, da Lei nº 8.906/94, o Art. 160 c/c Art. 90 do RISTJ e o Art. 5º, LV, da Constituição Federal, determinando-se que um novo julgamento do Agravo Regimental seja realizado, com a devida e prévia intimação das partes. 



    b) Subsidiariamente, caso não acolhida a nulidade do item "a", reconhecer a ilegalidade da condenação dos Pacientes por presunção de autoria e ausência de individualização da conduta, bem como pelo arbitrário desprezo das provas de defesa, violando o Art. 5º, LVII e LV, da Constituição Federal, bem como o Art. 386, IV, V e VII do Código de Processo Penal, absolvendo-se os Pacientes nos autos da Ação Penal nº 1501587- 98.2023.8.26.0576. 



    c) Sucessivamente, caso não acolhidos os pedidos "a" e "b", reconhecer o erro de direito na dosimetria da pena, após a desclassificação da conduta para estelionato, afastando-se o bis in idem na valoração da fraude, reduzindo-se a pena para o mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), mantidos o regime inicial aberto e as substituições da pena p



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



     Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Ademais, quanto ao pleito de reconhecimento de nulidade pela ausência de intimação prévia da data da sessão de julgamento, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento nesta via.



    É que a jurisprudência desta Suprema Corte em casos fronteiriços, concluiu que a ausência de publicação da pauta de julgamento de agravo, ou mesmo o julgamento de agravo regimental mediante a apresentação do recurso em mesa não viola o direito à ampla defesa, nesse sentido cito os seguintes acórdãos (HC 205.228 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DE AGRAVO OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que “os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta” (HC 189.319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2020). 



    2. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 



    3. Esta Suprema Corte entende que “O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015” (RE 1.303.702 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.4.2021). 



    4. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    5. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.



    (RHC 166.434 AgR ED, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR. DIREITO DE LOCOMOÇÃO NÃO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O julgamento de agravo regimental mediante a apresentação do recurso em mesa não viola o direito à ampla defesa. 



    2. A instauração de procedimento disciplinar não implica qualquer cerceio à liberdade de locomoção passível de ser corrigido na via do habeas corpus.



    3. Recurso a que se nega provimento. 



    (HC 124.319 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRESENTAÇÃO DIRETA EM MESA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE NO MOMENTO OPORTUNO. SÚMULA 289/STF. 



    1. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental é apresentado diretamente em mesa, não havendo necessidade de intimação das partes. Precedentes. 



    2. A análise do recurso extraordinário é de ser realizada no momento oportuno, não ficando seu exame superado pelo provimento do agravo. Incidência no caso a Súmula 289/STF. 



    3. Embargos declaratórios acolhidos tão-somente para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.



    (RE 595.573 AgR ED, ministro Ayres Britto - grifei)



    Ainda, esta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber), especialmente pela ausência de previsão legal de sustentação oral no caso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente